Tribunal: CARF
Processo: 13609.000802/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000802/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.642 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
VICENTE MENDONÇA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
VERBA DE GABINETE. INCIDÊNCIA DE IRPF. UTILIZAÇÃO EM
BENEFÍCIO PRÓPRIO. SÚMULA CARF No 87.
Incide o imposto de renda sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não
relacionado à atividade legislativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Ronnie Soares Anderson (relator), que deram parcial provimento ao recurso para que o
lançamento fosse recalculado, considerando-se as exclusões discriminadas na conclusão do voto
do relator. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE que julgou impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000802/2010-01
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000802/2010-01

apresentada em face de Auto de Infração (fls. 411/414) de imposto de renda pessoa física,
relativo aos anos-calendários 2005 e 2006.
Pela clareza, reproduzo a descrição dos fatos conforme relatório do Acórdão
recorrido (fls. 475/476):
De acordo com a descrição dos fatos e Relatório de Auditoria Fiscal, ao sujeito passivo
foi imputada omissão de rendimentos recebidos da Câmara Municipal de Ribeirão das
Neves/MG nos anos de 2005 (R$59.908,00) e 2006 (R$33.000,00).
A fiscalização constatou a existência do recebimento de verba indenizatória em
contrapartida a gastos efetuados pelo sujeito passivo na condição de vereador.
Segundo o relato fiscal as verbas indenizatórias não se destinaram a recompor o
patrimônio do contribuinte em função de despesas inerentes ao exercício do mandato
parlamentar, mas se revestiram da condição de verdadeira verba salarial indireta, pois a
verba indenizatória reverte-se em benefício exclusivo da função parlamentar e não de
acordo com a conveniência e necessidade da pessoa do vereador.
Acrescenta a autoridade autuante que na legislação municipal os serviços utilizados pelo
sujeito passivo sempre foram prestados ou postos à disposição pela Câmara Municipal.
Quanto aos documentos de venda apresentados, a fiscalização não os aceitou por
entender que em alguns casos deveriam ser apresentados documentos legais como notas
e cupons fiscais e em outros deveria ser comprovada a efetividade dos pagamentos.
Cientificado do Lançamento o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 447 a
460.
Apoiada em farta jurisprudência, a defesa alega que os fatos geradores objeto do
lançamento foram alcançados pela prescrição, pois ocorridos nos anos de 2004 e 2005.
Requer, por isto, o cancelamento da exigência fiscal.
Argumenta que a verba indenizatória foi percebida em função do mandato legislativo,
com base na legislação do Município. Destaca que de acordo com a lei que previu a
verba, a comprovação das despesas poderia ser feita por simples recibos e que efetuava
o pagamentos das despesas em dinheiro ou por meio de cheques, o que é perfeitamente
aceito.
Acrescenta que o Tribunal de Contas do Estado, em episódio semelhante ocorrido na
Câmara Municipal de Contagem/MG, firmou jurisprudência no sentido de que não há
incidência de imposto de renda sobre verba indenizatória.
Entende que o lançamento não pode prevalecer, pois em Ação Civil Pública proposta
pelo Ministério Público, está sendo discutida a natureza das verbas recebidas.
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
A DRJ/BHE manteve o lançamento fiscal, em decisão (fls. 474/480) que recebeu
as seguintes ementas:
OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. VERBA INDENIZATÓRIA.
ATIVIDADE
PARLAMENTAR. DESEMBOLSO. EFETIVO PAGAMENTO.
São tributáveis, por integrar o patrimônio do beneficiário, as verbas reembolsadas
quando inexistente a comprovação de que os valores pagos reverteram-se em benefício
exclusivo da atividade parlamentar.
As despesas inerentes ao mandado parlamentar devem ser comprovadas com a
apresentação de documentos hábeis e idôneos que demonstrem a efetividade dos
pagamentos.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
A contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000802/2010-01

Cientificado da decisão em 26/7/2012 (AR de fl. 484), o sujeito passivo
apresentou recurso voluntário (fls. 488/492) alegando que:
- a verba é destinada a cobrir gastos que seriam da atribuição da pessoa jurídica,
sendo receitas que ingressaram na disponibilidade financeira do contribuinte como custo do
munus público por ele desempenhado, sendo mero ressarcimento de despesas por ele suportadas,
não se subsumindo ao conceito de renda definido no art. 43 do CTN;
- a habitualidade da verba não a faz caracterizar-se como remuneração;
- não cabe à Receita Federal alterar o ato administrativo da Câmara Municipal que
instituiu tal verba, sob pena de afronta à autonomia dos poderes; somente ato emanado do Poder
Judiciário poderia afastar a natureza indenizatória da verba;
- também não cabe à RFB dizer se os documentos apresentados à Câmara
Municipal são hábeis e idôneos para demonstrar a efetividade dos pagamentos;
- o ato administrativo que reconheceu os gastos do recorrente como verbas
indenizatórias é prova suficiente para demonstrar que tais valores não são renda do contribuinte,
devendo a RFB demonstrar o contrário, se pretender tributá-los.
- tratando-se de verba indenizatória, reconhecida pelo Poder Público competente
para análise dos documentos apresentados pelo vereador e, sem que tenha havido acréscimo no
patrimônio deste, não há que se falar em incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
O cerne da questão refere-se à incidência de imposto de renda sobre verbas ditas
indenizatórias recebidas, no caso, por vereador do Município de Ribeirão das Neves/MG, a título
de ressarcimento de despesas atinentes ao cargo político.
No caso dos autos, o benefício foi instituído no âmbito municipal pela Lei no
2.626/03, fls. 14/15, que assim dispôs:
Art. 2°. — Serão indenizados os serviços não prestados diretamente pela administração
do Poder Legislativo, todo o material não fornecido necessários e vinculados ao
exercício do mandato, por meio de indenização ou ajuda de gabinete".
"Art. 3°. — A ajuda de gabinete ou indenização será concedida ao vereador que
requerer devendo o requerimento estabelecer o valor à cobertura das despesas do
gabinete parlamentar, observado o limite fixado no § 1 °. Do artigo anterior".
"Art. 4 °. — A ajuda de gabinete ou indenização será paga no mês subsequente àquele
do requerimento, devendo o vereador apresentar declaração de despesa, não sendo
admitida antecipação, acumulação ou transferência".
"§ 1 °. — A indenização ou ajuda de gabinete a que se refere esta Lei, corresponde e
compreende material e serviço de escritório, copa interna, postagem, táxi, vale-
transporte, combustível, manutenção geral de veículos utilizados no exercício do
mandato, telecomunicação, periódicos e viagens a serviço".
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000802/2010-01

§ 2° . — A prestação de contas na qual deverá constar que a despesa foi realizada em
razão de atividade inerente ao mandato parlamentar, acompanhada dos respectivos
comprovantes".
(...)

Pois bem, primeiramente, há que se destacar não estar a Receita Federal a alterar
ato legislativo municipal, dada a necessidade de observância do princípio de repartição das
competências federativas. Mas cabe sim, ao órgão fiscalizador da União apurar se os
rendimentos recebidos de pessoa física possuem o cariz indenizatório alegado, de modo a
poderem ser excluídos da incidência do imposto de renda, face aos ditames da CF e do CTN, não
sendo necessário o recurso ao poder judiciário para tal feito, como equivocadamente aventa o
recorrente.
Anote-se que eventual aprovação, por parte do ente municipal, das contas
prestadas pelo beneficiário, não se consubstancia em presunção inatacável de que os montantes
em tela tenham caráter indenizatório, mas transfere à fiscalização o dever de circunstanciar,
claramente, a não conformidade da situação com as normas regentes da legislação tributária.
Nesse sentido, está dentro da competência da auditoria fiscal averiguar se os
dispêndios a serem ressarcidos pela verba indenizatória efetivamente ocorreram, pois, caso
contrário, os montantes recebidos, independentemente do título que lhes seja imputado, ou de
considerações acerca de sua habitualidade, se traduzem em acréscimo patrimonial em favor do
beneficiário, atraindo a incidência do imposto de renda nos termos do art. 43, incisos I e II do
CTN,
Noutro giro, assinale-se que o CARF já possui Súmula tratando da matéria, desde
sua publicação no DOU em 18/01/2013:
Súmula CARF no 87:
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à
atividade legislativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
À luz do enunciado sumular supra, a apuração da utilização dos recursos requer
sejam demandados, pela fiscalização, os comprovantes de despesas atestando tal utilização – de
modo a evidenciar a existência de despesas - e, sendo apresentados tais documentos, verificado
o desvio de finalidade – se esses gastos, caso existentes, são passíveis de serem indenizados pela
verba municipal, ou se foram expendidos em benefício próprio não relacionados à atividade
legislativa.
Na espécie, tem-se que a autoridade lançadora procurou examinar os
comprovantes de despesas carreados pelo recorrente e os constantes dos arquivos da Câmara
Municipal e/ou relacionados em denúncia oferecida pelo Parquet, e concedeu oportunidade ao
autuado para que fosse trazida a comprovação do pagamento de tais dispêndios, inclusive em
cotejo com extratos bancários.
Vale reproduzir o seguinte trecho do relatório fiscal:
9- Verificados os serviços prestados diretamente pela Câmara Municipal do Municipio
de Ribeirão das Neves, constatou-se que a mesma, no período, dispunha de Copa
Interna, Material de Escritório, Correios. Vale Transporte, Telecomunicações. Gasolina,
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000802/2010-01

Viagens, Veículos Próprios (fls 05 a 13) e, em seu quadro de pessoal, Motoristas,
Assessoria Jurídica. Assessoria Parlamentar. Contador. Assistente Administrativo,
Telefonista. Recepcionista, Oficial de Manutenção, Assessor de Imprensa, dentre outros
(Anexo I - Lei n° 2547/2002 e alterações posteriores-fls. 19 a 48!
10- O sujeito passivo, bem como os demais vereadores, 14 ( quatorze ) no total,
percebeu "verba indenizatória” no período de 01/2005 a 07/2003. sendo que, entre
01/2005 e 34/2005, o valor individual foi de R$ 3.500,00 ( Três mil e quinhentos reais )
e. a partir de 05/2005, R$ 5.500.00 (Cinco mil e quinhentos reais), perfazendo,
aproximadamente, o valor mensal de R$49.000.00 (Quarenta e nove mil reais ) e R$77.
000,00 ( Setenta e sete mil reais ), respectivamente
11- Observa-se que os serviços contidos na legislação municipal hábeis a conceder a
percepção da "verba Indenizatória" foram sempre prestados ou postos à disposição pela
própria Câmara Municipal. Não obstante, após a cessação do pagamento da referida
verba em 07/2006. não houve aumento significativo nas despesas relativamente a estes
serviços pagos diretamente pela Câmara Municipal, conforme se observa a fls 06 a 13,
vez que houve economia mensal de R$77.000,00 ( Setenta e sete mil reais ) - parágrafo
acima - e um aumento anual de despesas com serviços de R$53.951,13 (Cinquenta e três
mil e novecentos e cinquenta e um reais e treze centavos ), conforme planilha abaixo:
(...)
Ou seja, verifica-se que os alegados gastos expendidos pelo interessado referiam-
se, ao menos em grande medida, a serviços já postos à sua disposição pela estrutura existente na
Câmara Municipal, trazendo a necessidade de cautela na avalição das despesas pretensamente
incorridas com o mandato.
Nessa linha, constatou-se que, para os meses maio e setembro de 2005, e fevereiro
de 2006, não houve apresentação de documentos do total de gastos efetuados de modo a
justificar o obtenção das verbas ditas indenizatórias. Logicamente, não havendo documentação
alguma de despesas a serem ressarcidas quanto a parte das verbas recebidas, de rigor manter a
autuação correspondente a tais montantes, vide item 12 do Relatório Fiscal (fl. 425 – coluna
‘diferença’ da planilha).
Já na tabela do item 15 do Relatório Fiscal (fls. 426/429), constam despesas
relativamente às quais se entendeu que o contribuinte não trouxe documentos aceitos, por si sós,
pela legislação tributária, para a comprovação da despesas.
De fato, há diversos lançamentos para os quais os documentos discriminados
registram ‘Venda a crédito’ e ‘Venda debito’, como transações efetuadas com cartão de crédito,
mas que não constam das faturas dos cartões de titularidade do recorrente, tampouco de seus
extratos bancários. Nenhuma explicação sobre tais casos o interessado faz sobre o assunto, do
que se conclui não haver prova de que tais transações tenham sido por ele efetuadas, devendo ser
mantido o correspondente lançamento de ofício.
Quanto aos valores associados a fretamento de ônibus urbano, aluguel de casa,
aluguel comercial, carecem eles de comprovação mínima de sua relação com a atividade
parlamentar, não havendo amparo para serem acatados.
De todo modo, reconheça-se que o contribuinte faz alegação genérica em seu
recurso de que pagou seus dispêndios em dinheiro, e, tendo em vista os baixos valores
envolvidos, tem-se como crível tal argumento, então os demais gastos relacionados no item 15
do Relatório Fiscal, vinculados em sua maioria à aquisição de combustível e material de
escritório, devem ser excluídos do lançamento.
Prosseguindo, no item 16 e correspondente tabela/planilha o Fisco aborda os casos
em que os documentos foram considerados como aptos a realização de despesas, porém neles
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000802/2010-01

não consta qualquer indicação de que elas foram realizadas pelo interessado, como requer não só
a legislação tributária, mas também a precitada Lei Municipal de no 2.626/03, que determina, em
seu art. 2o, que o pagamento da indenização depende de que a comprovação despesa seja
efetuada mediante apresentação de nota fiscal ou documento equivalente de quitação “em nome
do Vereador”.
Desse modo, não havendo qualquer vínculo discernível dos comprovantes de
despesas em apreço com a pessoa do recorrente, deve ser mantida a autuação no tocante aos
dispêndios em referência, na medida em que discriminados na planilha constante do item 16, a
despeito da forma mediante qual tenham sido pagos.
Por outro lado, traz a autoridade lançadora, como respaldo para suas conclusões
acerca da indevida utilização das verbas em questão por parte do autuado, colação de trecho da
denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor daquele, na qual são narradas o que se
entendeu serem algumas das desconformidades no emprego das verbas indenizatórias.
Em que pese tal excerto, tratando-se de citação de análise feita por órgão distinto
da autuante, a ser submetida ao exame do poder judicante, e não havendo sido correlacionados
claramente os eventos ali mencionados com documentos específicos constantes destes autos,
tem-se por insuficiente tal alusão, por si só, para embasar conclusões adicionais mais sólidas
sobre eventual utilização indevida dos recursos em relevo.
Conclusão
Com amparo na fundamentação supra apresentada, deve o lançamento ser
recalculado, com a exclusões dos dispêndios glosados, à exceção dos seguintes:
- despesas vinculadas a documentos em que conste “Venda Débito”, “Venda a
credito”, fretamento de ônibus urbano, aluguel de casa, aluguel comercial, conforme assim
discriminadas na planilha do item “15” do Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 426/429);
- despesas sem identificação do cliente, assim sendo todas as relacionadas na
planilha do item “16.1” do Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 430/431);
- deve ser mantido, ainda, o lançamento com relação àqueles rendimentos para os
quais não foram apresentados comprovantes de despesas, ver planilha do item “12” do Relatório
de Auditoria Fiscal (fl. 425).
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para que o lançamento
seja recalculado, considerando-se as exclusões discriminadas na conclusão deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Voto Vencedor
Peço vênia ao em. Relator e aos demais pares que o acompanham para apresentar
respeitosa divergência.
Como já bem esclarecido pelo em. Relator, este Conselho editou verbete
sumular, de no 87, que determina não incide o imposto de renda “sobre as verbas recebidas
regularmente por parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000802/2010-01

fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à atividade
legislativa.” Cabe, portanto, à fiscalização demonstrar a utilização do montante recebido em
benefício próprio. Transcrevo o que consta no relatório fiscal:
1- O Sujeito Passivo, Vereador da Câmara Municipal do Município de
Ribeirão das Neves nos anos de 2005 e 2006, (...)
3- As verbas denominadas "Subsídio" e "Reunião Extraordinária" já eram
consideradas base de incidência de Imposto de Renda Pessoa Física, visto
que foram declaradas e tiveram retenção do imposto na fonte.
4- Cumpre-se, então, discorrer sobre a real natureza dos valores
auferidos
pelo
contribuinte
sob
a
denominação
"Verba
Indenizatória", em decorrência do exercício parlamentar.
5- De acordo com a legislação vigente, considera-se "Verba
indenizatória" do exercício parlamentar a verba que se reverte em
benefício exclusivo da função parlamentar, e não da pessoa do
parlamentar. Portanto, é de se notar que o parlamentar não pode
usar tal verba de acordo com sua livre conveniência e necessidade.
(...)
...a "verba indenizatória" seria devida em contrapartida aos serviços
não prestados diretamente pela administração do Poder Legislativo,
incluindo todo o material não fornecido necessário e vinculado ao
exercício do mandato, por meio de indenização ou ajuda de gabinete.
9- Verificados os serviços prestados diretamente pela Câmara
Municipal do Município de Ribeirão das Neves, constatou-se que a
mesma, no período, dispunha de Copa Interna, Material de
Escritório, Correios, Vale Transporte, Telecomunicações, Gasolina,
Viagens, Veículos Próprios (fls. 05 a 13) e, em seu quadro de pessoal,
Motoristas, Assessoria Jurídica, Assessoria Parlamentar, Contador,
Assistente Administrativo, Telefonista, Recepcionista, Oficial de
Manutenção, Assessor de Imprensa, dentre outros ( Anexo I — Lei n°
2547/2002 e alterações posteriores — fls. 19 a 48).
10- O sujeito passivo, bem como os demais vereadores, 14 (quatorze)
no total, percebeu "verba indenizatória" no período de 01/2005 a
07/2006, sendo que, entre 01/2005 e 04/2005, o valor individual foi de
R$3.500,00 ( Três mil e quinhentos reais ) e, a partir de 05/2005,
R$5.500,00
(Cinco
mil
e
quinhentos
reais),
perfazendo,
aproximadamente, o valor mensal de R$49.000,00 (Quarenta e nove
mil reais) e R$77.000,00 (Setenta e sete mil reais), respectivamente.
10- Observa-se que os serviços contidos na legislação municipal
hábeis a conceder a percepção da "verba Indenizatória" foram
sempre prestados ou postos à disposição pela própria Camara
Municipal. Não obstante, após a cessação do pagamento da referida
verba em 07/2006, não houve aumento significativo nas despesas
relativamente a estes serviços pagos diretamente pela Camara
Municipal, conforme se observa a fls. 06 a 13, vez que houve
economia mensal de R$77.000,00 (Setenta e sete mil reais) —
parágrafo acima - e um aumento anual de despesas com serviços de
R$53.951,13 (Cinqüenta e três mil e novecentos e cinqüenta e um
reais e treze centavos ), (...).
(...)
13 - Por outro lado, analisou-se o preenchimento dos requisitos formais
para a validade da comprovação do efetivo pagamento ou prestação de
serviços em relação aos documentos apresentados pelo sujeito passivo, a
fim de obter ressarcimento a título de "Verba Indenizatória", nos termos
da legislação vigente.
14- Mister frisar que todos os documentos do sujeito passivo e de
terceiros são fontes importantes de comprovação da ocorrência de
infração tributária. Dentre eles, destacam-se as notas fiscais, que são os
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000802/2010-01

documentos instituídos pela administração tributária para controlar a
ocorrência dos fatos geradores, tais como a circulação de mercadorias e o
auferimento de receitas. A Nota Fiscal é o principal documento que
legaliza uma operação comercial de compra e venda de mercadorias,
serviços e bens de produção, bem assim na circulação entre
estabelecimentos diferentes. Por intermédio da Nota Fiscal, há a
transferência de propriedade do bem ou o reconhecimento da prestação do
serviço para fins civis, comerciais e fiscais. Há de se salientar que o
documento hábil a demonstrar uma operação com uma pessoa
jurídica é a Nota Fiscal ou, sendo o caso, cupom fiscal.
15- Abaixo, planilha exemplificativa de aquisição de mercadorias ou
prestação de serviços que deveriam ser comprovados através de Notas
Fiscais ou Cupons Fiscais, para os quais o contribuinte apresentou
documento não aceito, por si só, pela legislação tributária para
comprovação da ocorrência de seu fato gerador:
(...)
14- Por outro lado, os Cupons Fiscais e Recibos, quando suficientes
para demonstrar a comprovação da despesa, devem indicar o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, admitindo-se que, quando o beneficiário do pagamento for
pessoa física, na falta de documentação, a comprovação possa ser
feita com a indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
15- Abaixo, planilha exemplificativa de aquisição de mercadorias ou
prestação de serviços demonstrados através de Cupons Fiscais, mas que
não apresentam identificação do "Cliente" não podendo, portando,
serem aceitos por não preencherem os requisitos legais de validade:
(...)
17- Em vista dos indícios de não aquisição de mercadorias ou não
prestação dos serviços declarados, seja pela não apresentação do
documento legal exigido ou pela falta de preenchimento dos
requisitos legais dos mesmos, intimou-se o contribuinte a comprovar
o efetivo pagamento dos mesmos, conforme documento de fls. 205 a
213 e 215 a 223, sendo que o mesmo não apresentou qualquer
comprovação.
17- Apurou-se ainda que, em nenhum momento, os gastos efetuados
pelo sujeito passivo foram revertidos em benefício da função
parlamentar. Assim, as ditas "verbas indenizatórias" não se destinaram à
reintegração ao patrimônio da pessoa de reembolso daquilo que se
desfalcou, nem muito menos recomposição de perdas ou prejuízos
sofridos por dano. Isso posto, restou somente a hipótese, portanto, de
acréscimo de proventos ou remuneração, a que faz jus pelo trabalho,
configurando-se como verdadeira verba salarial indireta.
19- A utilização indevida da "Verba indenizatória" encontra-se descrita de
forma verdadeiramente correta e lúcida na denúncia oferecida pelo
Ministério Público em desfavor do sujeito passivo objeto do presente
Auto de Infração, conforme transcrevemos abaixo:
(...)
20- Frise-se, mais uma vez que, todos os serviços supostamente
cobertos pela "verba indenizatória", sempre foram oferecidos
diretamente pela Câmara Municipal, sendo tal verba utilizada única
e exclusivamente como um subterfúgio para a percepção de
remuneração indireta ou para beneficiar simpatizantes políticos com
o uso de verba pública.
(...)
21- Por tudo quanto exposto, que sucintamente reproduz-se abaixo,
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000802/2010-01

1- Os materiais e serviços abrangidos pela "verba indenizatória" sempre
foram prestados ou postos à disposição diretamente pela Câmara
Municipal do Município de Ribeirão das Neves;
2- Comprovação de despesas com documento sem valor fiscal;
3- Não comprovação efetiva do pagamento ou da prestação de serviços
conforme solicitado em Termo de Intimação Fiscal específico;
4- Gastos efetuados em benefício do sujeito passivo ou de simpatizantes
políticos, e não em benefício exclusivo da função parlamentar;
5- Caracterização irrefutável de verba salarial indireta.
Consideram-se salariais todas as verbas percebidas da Câmara Municipal
de Ribeirão das Neves pelo sujeito passivo, conforme apurado no item
acima, restando em OMISSÃO DE RENDIMENTOS (...)
De acordo com a legislação vigente, e tendo em vista que o contribuinte
regularmente intimado, não atendeu, no prazo estipulado, ao solicitado no
"Termo de Intimação Fiscal — 01" e "Termo de Reintimação Fiscal —
01", a multa de oficio a que se refere o inciso I do caput do art. 44 da Lei
n. 9.430/96 foi agravada em 50% conforme parágrafo 2 °. do mesmo
artigo.” (f. 420/433, passim; sublinhas deste voto)

As apurações feitas pelas autoridades fazendárias não podem ser elididas por
alegações lacônicas, recibos simples, cupons e notas fiscais sem a identificação do
adquirente/contratante. O fato de a Câmara Municipal tê-los aceitado para pagamento da dita
verba indenizatória não produz impactos nesta seara, mormente após os levantamentos
realizados tanto pela fiscalização, quanto pelo próprio Ministério Público. Notas ou cupons
fiscais, para que sejam considerados documentos hábeis, precisam conter os requisitos previstos
na Lei no 8.846/1994.
Além de não ter havido incremento substancial das despesas da Municipalidade
quando finda a verba de gabinete, não considero seja verossímil despender mensalmente
montantes quase sempre superiores a R$1.000,00 com combustíveis no exercício do cargo de
vereador de uma cidade do tamanho de Ribeirão das Neves. Tomemos, a título exemplificativo, a
despesas com abastecimento no período compreendido entre 31 de dezembro de 2004 e 28 de
janeiro de 2005, que totalizam R$1.309,00 (mil trezentos nove reais). Somente nesta última data,
consta uma nota de venda de 240 litros (duzentos de quarenta litros) de gasolina (f. 68), que
supera, em muito, a capacidade dos tanques de combustíveis de veículos automotivos.
Principalmente se considerado que, tão-somente 7 (sete) dias antes, teria o sujeito passivo
desembolsado R$110,00 (cento e dez reais) referentes a 52 (cinqenta e dois litros) de gasolina –
“vide” f. 67.
Em momento algum, ao longo de sua sintética peça recursal, lança argumentos e
apresenta provas na tentativa de infirmar o minudente trabalho da fiscalização e do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais. – “vide” f. 488/492.
Por esses motivos, renovadas as vênias, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000802/2010-01

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital